Tribunal: TJDFT
Processo: 0011761-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE POSSE PARA USO PESSOAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexistindo provas de destinação à mercancia dos entorpecentes apreendidos, a dúvida militará em favor do acusado, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, se impondo a absolvição.

2. Para que a quantidade da droga seja critério exclusivo e determinante na definição da existência do delito tráfico, é necessário que seja de tal forma vultosa que não deixe margem a dúvidas de que não se destinava ao uso pessoal de quem o portava.

3. Recurso conhecido e desprovido.